Tribunal: TJDFT
Processo: 0738554-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0738554-59.2021.8.07.0000 PACIENTE: MARCIO ANTONIO BARROS IMPETRANTE: LORENA CAROLLYNE CAVALCANTE VASCONCELOS, THIAGO SETTI MADRUGA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MARCIO ANTONIO BARROS, preso em flagrante no dia 22 de novembro de 2021, pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, parágrafo 2o, inciso VII, do Código Penal. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, por ocasião da realização da audiência de custódia. Aduz a impetrante que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva em razão da existência de apontamento relativos a atos infracionais praticados por ele. Sustenta que tais circunstâncias não devem ser consideradas, afigurando-se insuficientes para a manutenção da prisão preventiva, devendo ser observada, ainda, a Recomendação no 62 do CNJ. Diz que a prisão é medida de exceção, cabendo, no caso, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, diante da manifesta desproporcionalidade da segregação, acarretando constrangimento ilegal. Sustenta que o paciente possui residência fixa, família constituída, trabalho lícito e não irá se furtar do distrito da culpa, além de ser o responsável pelo sustento de sua filha de apenas três anos de idade, de forma que a sua liberdade não atenta contra a ordem pública, aplicação da lei penal ou conveniência da instrução criminal, estando ausentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Pede a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva, sendo o paciente colocado em liberdade. Subsidiariamente, que seja aplicada medida cautelar diversa da prisão. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o que ocorre no presente caso. Ao contrário do que alega a impetrante, a decisão ora impugnada, pelo menos nesta análise preliminar, demonstra, de forma suficiente, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Eis o teor da decisão (Num 109351240, dos autos principais): “(...) A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, a segregação cautelar é necessária para a manutenção da ordem pública. O crime cometido pelo autuado foi concretamente grave. Como destaca Guilherme Nucci[1], se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. No Supremo Tribunal Federal[2], também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: ‘Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)’. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” Segundo o APF, a vítima desembarcara do veículo para urinar, momento em que foi abordada pelos autuados. As narrativas expõem que os custodiados tentaram subtrair o automóvel, mas o ofendido reagiu. Por essa razão, eles passaram a danificar o carro, inclusive tentaram atear fogo nele. Após diversas agressões físicas contra a vítima, findaram por subtrair o celular dela e fugirem em direção a “Chaparral”. A polícia foi chamada e conseguiu abordar e deter os ora custodiados. A vítima os reconheceu prontamente. Em juízo de cognição sumária, os fatos foram praticados com divisão de tarefas. Os autuados deram apoio entre em si e também exerceram os atos de violência com vistas à subtração do bem. A vítima ficou com lesões nos braços e no pescoço. Esse tipo de conduta causa grande abalo à paz social e exige resposta imediata do Estado, a fim de inibir a prática de atos similares e também para conferir a pacificação da sociedade e a confiabilidade ao sistema de Justiça. Nesse contexto, outras medidas cautelares são insuficientes, pois não têm aptidão para promover a pacificação social necessária. Ademais, TIAGO responde processo penal sob a acusação da prática de homicídio duplamente qualificado. O fato de ele ser estudante de direito, ter trabalho lícito e endereço fixo, por si só, não afasta a gravidade em concreto do episódio e não infirma as conclusões do Juízo. Ao contrário, a circunstância de TIAGO ser estudante de direito exigiria dele postura compatível com quem tem maior conhecimento sobre as leis vigentes no País. MÁRCIO ANTÔNIO foi inicialmente identificado como ALAN PEREIRA BARROS. A pessoa de ALAN seria primo de MARCIO e possuidora de apenas uma anotação perante a Justiça da Infância e da Juventude pela prática de ato análogo ao delito de tráfico de drogas. MÁRCIO, a seu turno, possui várias anotações da espécie, pelas práticas de atos infracionais similares ao roubo, roubo majorado, desacato e tráfico de drogas. As anotações dos autuados demonstram a recidiva, de modo que o acautelamento corporal também é necessário para evitar a reiteração criminal. Por fim, não foram verificadas nenhuma das hipóteses do artigo 318 do CPP para fundamentar a prisão domiciliar, especialmente porque essa conversão exige prova idônea. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de TIAGO TEIXEIRA DOS ANJOS, DATA DE NASCIMENTO: 17/10/1997, PAI: RONILDO TEIXEIRA DA CRUZ, MÃE: EDNALVA SILVA DOS ANJOS e de MÁRCIO ANTÔNIO BARROS, DATA DE NASCIMENTO: 15/04/2000, MÃE: ROSIMAR BARROS, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal.” O Auto de Prisão em Flagrante demonstra a materialidade do crime e suficientes indícios de autoria, porquanto fora o paciente preso em flagrante juntamente com o seu companheiro logo após agredir e subtrair bens da vítima, que os reconheceu. O crime imputado comina pena máxima superior a 04 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, CPP). A decisão ora impugnada está devidamente fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública ante a gravidade concreta da conduta, a demonstrar a periculosidade dos agentes. Ressalte-se, ainda, que embora não ostente o Paciente seja primário, o d. Magistrado do Núcleo de audiência de custódia consignou, quando da conversão da prisão em flagrante em preventiva, possuir ele várias passagens pela Vara da Infância e da Juventude, por atos infracionais análogos aos delitos de roubo, roubo majorado, desacato e tráfico de drogas, ou seja, condutas graves. Essas passagens pela Vara da Infância e da Juventude são indicativos de risco de reiteração na prática criminosa, o que justifica a decretação da segregação cautelar para assegurar a ordem pública. Nesse sentido: (...) 3. As passagens pelo juízo da infância e da juventude, embora não possam ser consideradas para fins de maus antecedentes e de reincidência, indicam o risco de reiteração delitiva, justificando a prisão cautelar para a garantia da ordem pública. (Acórdão 1239606, 07053116120208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/3/2020, publicado no PJe: 31/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelos mesmos motivos não se mostram adequadas, pelo menos neste momento, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP). O fato de o paciente possuir filho menor de 12 anos, que dependa dos seus cuidados, residência fixa e trabalho lícito são condições favoráveis, porém, por si só, não são suficientes para obstar a prisão preventiva se presentes os seus pressupostos, como é o caso ora examinado. Nem mesmo a situação de pandemia alegada não é fundamento suficiente para ensejar a concessão de prisão domiciliar, não havendo elementos nos autos que demonstrem o risco iminente de o paciente ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19. Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator